Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704815-91.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 64184302, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora